Tribunal: TJDFT
Processo: 0733003-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO. MANDATO. ARBITRAMENTO. DESÍDIA. INDENIZAÇÃO.
1. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar rejeitada.
2. A revogação do mandato judicial pelo cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber eventual verba sucumbencial, calculada proporcionalmente ao serviço efetivamente prestado, conforme art. 14 do Código de Ética e Disciplina dos Advogados.
3. O §2o, do art. 22 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia- OAB) dispõe que na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
4. A Lei 8.906/94 preconiza, em seu artigo 32, que o advogado será responsabilizado por dolo ou culpa, pelos prejuízos causados ao seu cliente.
5. Negou-se provimento às apelações.